Tribunal: TJSP
Processo: 2023653-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo triplamente majorado, extorsão com restrição à liberdade da vítima e corrupção de menores – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo triplamente majorado, extorsão com restrição à liberdade da vítima e corrupção de menores – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2023653-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante GILMARA DA
SILVA SANTANA e Paciente PETRICK WASHINGTON SOUZA SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023653-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22891
Habeas Corpus n. 2023653-02.2020 - Osasco
Impetrante: GILMARA DA SILVA SANTANA
Paciente: PETRICK WASHINGTON SOUZA SANTIAGO
Habeas Corpus
Roubo triplamente majorado, extorsão com
restrição à liberdade da vítima e corrupção de menores Prisão
preventiva suficientemente fundamentada
Constrangimento
ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação
por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo
teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da
presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP.
Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a
natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais
do paciente.
Vistos.
A Advogada Gilmara da Silva Santana impetra o presente
pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de PETRICK
WASHINGTON SOUZA SANTIAGO,, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara Plantão da Comarca
de Osasco que, nos autos da ação penal n. 1500256-91.2020.8.26.0542,
converteu a prisão em flagrante do ora paciente em preventiva. Alega o
impetrante a ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da
prisão preventiva.
Busca-se, assim, a revogação da custódia cautelarmente decretada, pelas razões expostas na inicial.
Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas cautelares alternativas
ao cárcere previstas no art. 319 do CPP.Indeferida a liminar (fls. 32/33) e
prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023653-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
vieram devidamente acompanhadas de documentos (fls. 36/51), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Ao contrário do asseverado na impetração, inexiste
qualquer constrangimento ilegal em manter-se o ora paciente cautelarmente
recolhido ao cárcere, uma vez que, analisados os fatores motivadores da
decretação da prisão preventiva, vê-se deverem estes ser confirmados por
esta Corte.
Petrick
Washington
Souza
Santiago
está
preso
preventivamente desde 30 de janeiro de 2020, pela suposta prática dos
crimes previstos no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP; art. 158, § 1o e §
3o, do CP; e no art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90, todos na forma do art. 69, do
CP.
Existem, ademais, indícios suficientes nos autos de
autoria e materialidade delitivas, sem contar o perigo gerado por eventual
restabelecimento do estado de liberdade do imputado.
Deve-se ainda ponderar que o paciente responde por
crimes graves (roubo triplamente majorado, extorsão com restrição à
liberdade da vítima e corrupção de menores), que provocam pânico e
temeridade social; a correta apuração do ocorrido exige, também, que todas
as testemunhas estejam suficientemente protegidas, de sorte a poderem
prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido.
Conforme relatado na denúncia oferecida contra o ora
paciente e o corréu Rafael Sodré dos Santos (fls. 78/79 da ação penal)
[...] agindo em concurso e com unidade de desígnios com o
adolescente infrator Guilherme Augusto Dias Santos e com outro
indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023653-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima Danielle
Silva, restringindo a sua liberdade, a dirigir veículo acima descrito
até a agência do Banco Itaú situado na Avenida dos
Autonomistas, e fornecer sua senha bancária, com o intuito de
obter, para todos, indevida vantagem econômica consistente na
realização de saques na conta bancária da aludida vítima.
Tudo isso recomenda sejam observadas medidas
assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal,
bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba sendo forçoso
reconhecer não ser recomendável que o paciente responda ao processo em
liberdade.
Importa igualmente consignar que, apesar de o ora
paciente não ostentar antecedentes, a dinâmica dos fatos revela ousadia e
a particular periculosidade do agente em sua prática, o que enseja a
necessidade de que o caso ora em apreço seja submetido a uma análise
mais criteriosa.
Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da
custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que
vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como na
situação inerente ao caso concreto.
Ressalte-se que o pedido sequer veio acompanhado de
documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, o que
consiste em um motivo a mais para não ser concedida a liberdade. Existem,
de qualquer modo, fortes indícios de que, uma vez solto, o agente irá
persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a
aplicação da lei penal.
No caso concreto estão, pois, efetivamente presentes
os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a
necessidade de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva
aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo
social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023653-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
A aplicação das medidas cautelares enumeradas pelo
legislador na atual redação do art. 319 do CPP é, de outra parte, descabida.
É certo que a Lei n. 12.403/11 carreou ao ordenamento
jurídico mecanismos, diferentes da prisão, destinados a assegurar o Juízo.
Todos eles têm como pressuposto, contudo, a soltura do flagrado do
cárcere, uma vez figurar a liberdade provisória na base de todas essas
medidas cautelares previstas em lei, das quais é antecedente lógico. A nova
redação dada ao art. 321 do CPP dispõe, com efeito, que, na ausência dos
pressupostos da custódia preventiva, o Juiz deverá conceder a liberdade
provisória e, se for o caso, impor as medidas cautelares previstas no art.
319 do mesmo Codex.
Impende por fim observar que, dentre todas as novas
medidas cautelares penais, nenhuma delas é, em tese, isolada ou
cumulativamente considerada, mais gravosa do que a fiança. Há, todavia,
previsão expressa do art. 324, IV, do CPP, em sua atual redação, no
sentido de não ser concedida fiança “quando presentes os motivos que
autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312)”, como no presente
caso.
De mencionada assertiva pode-se, assim, deduzir que,
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 21
Jun. 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023653-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em sendo vedado o arbitramento de fiança, serão igualmente descabidas
quaisquer outras medidas cautelares mais favoráveis ao paciente, em
especial se considerada a equação 'necessidade/adequação', que vem
expressa no atual art. 282 do CPP, nos seguintes termos:
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser
aplicadas observando-se a: I necessidade para aplicação da lei
penal, para investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações
penais; II
adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade
na permanência da custódia cautelar do paciente, não se pode deferir a
ordem impetrada.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator